Tribunal: TJDFT
Processo: 0704528-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA REPETITIVO 1.085/STJ. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de débitos automáticos em conta-corrente decorrentes de contratos bancários, bem como a restituição dos valores descontados após o cancelamento administrativo da autorização.
2. Consta decisão liminar no agravo mantendo a decisão impugnada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a manutenção de débitos automáticos em conta-corrente após o cancelamento da autorização pelo titular da conta, bem como a possibilidade de restituição dos valores indevidamente descontados, à luz da Resolução BACEN no 4.790/2020 e da jurisprudência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura expressamente ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos, podendo o cancelamento ser formalizado tanto na instituição depositária quanto na instituição destinatária.
5. O Tema Repetitivo 1.085 do STJ estabelece que os descontos de parcelas de empréstimos em conta-corrente são lícitos apenas enquanto perdurar a autorização do mutuário, sendo a continuidade da autorização requisito essencial para a validade da cobrança automática.
6. No caso, há prova documental de notificação extrajudicial comunicando o cancelamento da autorização de débito em conta-corrente, o que impede, em tese, a manutenção da forma automática de cobrança.
7. O cancelamento da autorização não afasta a existência ou a exigibilidade da obrigação principal, limitando-se a alterar o meio de adimplemento, permanecendo ao credor a possibilidade de cobrança por vias ordinárias e menos gravosas.
8. Cláusulas contratuais que imponham a irrevogabilidade da autorização de débito conflitam, em tese, com o art. 51, I e IV, do CDC, por importarem renúncia a direito assegurado por norma administrativa e por violarem a boa-fé objetiva.
9. Deve-se distinguir o desconto consignado em folha, submetido a regime legal próprio, do débito automático em conta-corrente, que decorre de pacto negocial e admite revogação pelo consumidor.
10. A incidência de débitos automáticos sobre conta destinada ao recebimento de salários evidencia risco de comprometimento da subsistência do titular, diante da natureza alimentar dos valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso conhecido e não provido. Mantida a tutela de urgência para suspender os descontos em conta-corrente e determinar a restituição dos valores descontados após o cancelamento da autorização.

Teses de julgamento: "1. O débito automático em conta-corrente depende de autorização prévia e subsistente do titular, podendo ser cancelado a qualquer tempo, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020. 2. O cancelamento da autorização de débito automático altera apenas a forma de adimplemento, não afastando a exigibilidade do crédito por meios ordinários. 3. A manutenção de descontos automáticos sobre verba de natureza alimentar configura risco à subsistência do consumidor."